Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. Impugnação à avaliação. Bem de família. Requisitos não demonstrados.
1. A avaliação realizada pelo Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e veracidade (CPC 870), somente afastada mediante prova concreta de erro ou dolo, nos termos do CPC 873. A mera discordância ou alegação genérica não autoriza nova avaliação.
2. O devedor não comprovou os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90 e pelo STJ 486.